Tribunal: TJDFT
Processo: 0013022-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013022-15.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: SEBASTIAO CORDEIRO MAXIMO D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID24011776, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da conclusão do acordo via plataforma digital “Portal de Acordos Planos Econômicos”. Na derradeira petição de ID24542537, o autor/apelado informou que, no entanto, o pedido de habilitação que realizara, consoante Protocolo HAB-070-20200825-00294848 (ID20119577), encontra-se em análise pela instituição bancária desde 25/08/2020, inexistindo no momento, portanto, qualquer acordo entabulado entre as partes. Assim, pleiteou o prosseguimento do feito. Por sua vez, o réu/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (Certidão ID24901922). Assim, considerando que até o momento não foi firmado o acordo, e por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão, o feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do processo de repercussão geral (RE 626.307/SP e 591.797/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora